Tribunal: TJES
Processo: 5023556-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023556-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO APTO A COMPROVAR A SUA CARACTERIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO AUTOR IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023556-60.2024.8.08.0048
Recorrente: DIEGO HENRIQUE ARAUJO

Recorrida: DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO APTO A COMPROVAR A SUA CARACTERIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO AUTOR IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO RECORRENTE. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA QUE UTILIZA O MONITORAMENTO DE DADOS OFERECIDO PELO SERASA E FOI INFORMADO DO VAZAMENTO DE SEUS DADOS NA
DARK WEB
EM 2019, CAUSADO POR ALGUMAS PLATAFORMAS DIGITAIS, INCLUSIVE A RÉ, RAZÃO PELA QUAL POSTULA REPARAÇÃO MORAL.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
O AUTOR REITERA OS PEDIDOS MANIFESTADOS NA EXORDIAL, BEM COMO EXPÕE QUE OS PREJUÍZOS POR ELE SUPORTADOS RESTAM DEMONSTRADOS NOS AUTOS E, PORTANTO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE,

REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(5). MÉRITO.
O AUTOR MOSTRA-SE IRRESIGNADO COM A SENTENÇA PROFERIDA, TAL QUAL JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PLEITO, QUE TRATA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS APÓS O VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS OCASIONADOS PELA RÉ. POIS BEM. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE, O VAZAMENTO DE DADOS, A DESPEITO DE SE TRATAR DE FALHA INDESEJÁVEL NO TRATAMENTO DE DADOS DE PESSOA NATURAL POR PESSOA JURÍDICA, NÃO TEM O CONDÃO,
POR SI SÓ
,

DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. CERTO É QUE VAZAR INFORMAÇÕES DE CLIENTES CORRESPONDE A FATO INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (FORTUITO INTERNO), PORÉM, AINDA QUE CONFIGURADO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS OS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR TAIS QUAIS PROVENIENTES DESTE VAZAMENTO. OCORRE QUE NO CASO DOS AUTOS, NÃO VERIFIQUEI ROBUSTEZ NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO QUE DEMONSTRE O EFETIVO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS
I
MATERIAIS. COMO BEM SALIENTADO PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO HÁ DEMONSTRATIVO DE COMPROMETIMENTO DE SENHAS, OU DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS COM OS DADOS VAZADOS. PORTANTO, TENHO QUE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS QUE TENHA SIDO OCASIONADO APÓS O VAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR, TORNA DESCABIDA A PRETENSÃO DO MESMO NO QUE PERTINE À REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NO ENTANTO, SUSPENDA-SE A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)